Tribunal: TJDFT
Processo: 0738469-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738469-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Deize das Graças Lopes Aguiar Agravado: Mauro Sergio Souza Cavalcante D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Deize das Graças Lopes Aguiar contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0706678-94.2019.8.07.0020, assim redigida: “Conforme despacho de Id. 94995348, este juízo acolheu o depósito judicial dos honorários periciais, determinando a realização da perícia (avaliação do imóvel), não havendo o que se falar em preclusão consumativa. Noutro giro, na elaboração do laudo pericial, o perito nomeado pelo juízo esclareceu a metodologia adotada na realização do trabalho, inexistindo vícios na avaliação do imóvel. Portanto, considerando ainda as condições técnicas e aimparcialidade do expert, homologo o laudo de avaliação de Id. 97312698, confirmando o valor de bem no montante de R$ 590.000,00 (valor médio de mercado). Designe-se hasta pública para alienação judicial do bem, conforme determinado em sentença. Oficie-se ao NULEJ. Publique-se Intime-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 31161118), em síntese, que, ao ter início a fase de cumprimento da sentença, o Juízo singular determinou a expedição de mandado de avaliação, tendo o oficial de justiça designado avaliado o bem imóvel em questão no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Narra que o recorrido impugnou a aludida avaliação, o Juízo singular deferiu a requerimento de avaliação a ser efetuada por perito, mas o prazo para o pagamento dos honorários do perito transcorreu sem que houvesse o cumprimento da ordem respectiva pelo recorrido. Acrescenta que somente após o transcurso do aludido prazo o recorrido, sem justo motivo, trouxe aos autos o comprovante de pagamento dos honorários do perito aos autos do processo de origem. Assim, conclui que a possibilidade de nova avaliação por perito foi acobertada pelos efeitos da preclusão, seja temporal ou consumativa, e não deve ser admitida no atual momento do curso do processo, devendo prevalecer a anterior avaliação promovida pelo oficial de justiça. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada e homologado o valor da avaliação do bem imóvel anteriormente promovida pelo oficial de justiça. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a possibilidade de avaliação de bem imóvel por perito foi acobertada pelos efeitos da preclusão. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Assim, elencam-se as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. A preclusão temporal decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual, relacionada à tempestividade. A preclusão consumativa resulta da impossibilidade de repetir-se o ato processual já praticado, seja para melhorá-lo ou corrigi-lo. Por fim, há a preclusão lógica, que coíbe o comportamento contraditório das partes. No presente caso o Juízo singular concedeu ao credor a faculdade de, após a avaliação do bem imóvel efetuada pelo oficial de justiça, requerer a efetivação de nova avaliação por meio de perícia judicial (Id. 83987124 dos autos do processo de origem). Após o oferecimento da proposta de honorários pelo perito sobreveio decisão que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento do aludido valor (Id. 87771509 e Id. 89881100 dos autos do processo de origem). O recorrido efetuou o pagamento da quantia referente aos honorários do perito aos 6 de maio de 2021, ou seja, dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previamente concedido pelo Juízo singular (Id. 93932447 dos autos do processo de origem). Apesar de ter sido o comprovante do depósito judicial acostado aos autos 2 (dois) dias após o pagamento, não pode haver dúvidas a respeito do estrito e tempestivo cumprimento da ordem judicial. É a data do pagamento o melhor parâmetro a ser considerado nesse caso. Além disso não seria razoável considerar extemporânea apenas a própria manifestação nos autos do processo de origem, uma vez que a finalidade dessa iniciativa consiste apenas em informar e esclarecer o interesse previamente consubstanciado por meio do depósito judicial. Diante desse contexto, ao contrário do que alega o recorrente, não houve preclusão temporal, pois o pagamento foi efetuado no prazo estabelecido pelo Juízo singular. Também não houve preclusão consumativa, pois não se observa a repetição de ato processual anteriormente praticado, mas a produção de novo laudo de avaliação, desta vez por experto designado pelo Juízo singular. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator